Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ATA NOTARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. CREDOR. ADEQUAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO PASSÍVEL DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de eventual excesso no valor do crédito atribuído ao agravado.
2. A agravante sustenta que seu cônjuge teria efetuado o pagamento da quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) ao agravado, no decorrer do ano de 2016, que não teria sido descontado do montante da dívida. Aduz também que há equívoco no cálculo do valor da dívida, pois os valores apresentados pelo credor estariam em desarmonia com o ato decisório passível de cumprimento.
3. verifica-se que a suposta prova do alegado pagamento parcial da dívida consiste em ata notarial juntada aos autos do processo de origem, que descreve diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens, no qual o credor, ora agravado, teria admitido já ter recebido a quantia de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) do cônjuge da devedora. Com base nesse elemento a agravante alega que a importância aludida deve ser descontada do montante da dívida, por já ter sido paga no ano de 2016.
4. De acordo com a regra prevista no art. 384 do CPC a ata lavrada por tabelião pode atestar ou documentar “a existência e o modo de existir de algum fato”, a requerimento do interessado.
5. No caso em análise a referida prova pode servir para atestar a existência de diálogo mantido por meio de aplicativo de mensagens entre os interlocutores, bem como para documentar o teor dos colóquios aludidos. Esse documento, no entanto, desacompanhado de outro elemento probatório que demonstre o efetivo pagamento da quantia em questão, não é suficiente para que seja reconhecido como prova do adimplemento parcial da obrigação.
6. Ademais, em relação ao alegado excesso no valor do crédito atribuído ao recorrido, não assiste razão à agravante. 6.1. Nota-se, diante da análise da planilha de cálculo constante nos autos do processo de origem, que o credor utilizou os parâmetros definidos na sentença, qual sejam, correção monetária a partir da data de emissão dos cheques e juros de mora no coeficiente de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação. 6.2. Além disso a planilha aludida evidencia apenas a atualização do valor do débito, após decorrido integralmente o prazo para eventual pagamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.